Tribunal: CARF
Processo: 13746.000826/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000826/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.968 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
GETULIO GABRIEL MENEZES COUCEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000826/2010-87
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000826/2010-87

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 65/69):
LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2008/956435527277030, resultante de
apreciação de solicitação de revisão de lançamento de notificação anterior de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2008, ano-calendário
2007, por meio da qual se exige o crédito tributário de R$ 4.875,97, assim discriminado:

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
. Omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual: R$
95.518,29.
. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: R$
2.639,53.
. Glosa da contribuição previdenciária oficial: R$ 5.759,48.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 25/10/2010.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, em 17/11/2010, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
i) Concordância com as infrações de omissão de rendimentos e dedução
indevida de previdência oficial;
ii) Argumenta que a tributação deva ser feita nos moldes do ATO
DECLARATÓRIO PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL-
PGFN N° 1, DE 27.03.2009.
Subentende-se que o contribuinte requer a revisão do lançamento de acordo com os a
argumentação apresentada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000826/2010-87

Os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, inclusive juros e correção
monetária, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte no mês do efetivo
recebimento e na Declaração de Ajuste Anual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança posto que não suspensa a
exigibilidade.
Cientificado da decisão, em 24/05/2012 (fls. 73), o contribuinte, em 15/06/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 74/77), registrando que a matéria discutida no presente feito, e
tributadas sob o regime de caixa e não de competência, ao teor da legislação de regência, foi
submetida ao descortino do judiciário pelo valor global autuado, conforme se depreende dos
documentos em anexo. Requer, ao final o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 78/85.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de
ação trabalhista, com especial destaque para a compensação do IRRF, no valor de R$ 2.639,53,
relativa a diferença do valor declarado e o registrado no alvará emitido pela justiça do trabalho,
constatada em sede de revisão da DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução integral do IR declarado, com
o reconhecimento da aplicação do regime de competência na apuração do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a
decisão de piso (fls. 69):
A inclusão dos rendimentos recebidos acumuladamente e respectivos dados, na DAA, é
feita mediante o preenchimento da ficha “Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica
Recebidos Acumuladamente.
O Parecer PGFN/CRJ/no 2.331/2010 suspendeu os efeitos do Ato Declaratório
PGFN no 1, de 27 de março de 2009, que considerava que o cálculo do imposto sobre
a renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente deveria ser realizado
levando-se em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referiram tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Destarte, para o ano-calendário em comento, as diferenças salariais são tributadas
de acordo com a natureza do rendimento:
a) os rendimentos tributáveis, inclusive juros e correção monetária, sujeitam-se à
incidência do imposto sobre a renda na fonte no mês do efetivo recebimento e na
Declaração de Ajuste Anual;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000826/2010-87

b) as férias são tributadas em separado quando do seu recebimento e somadas aos
demais rendimentos na declaração;
c) o 13o salário é tributado em separado, exclusivamente na fonte.
Os rendimentos isentos ou não-tributáveis não integram a base de cálculo para efeito de
incidência do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de rendimentos.
O fundamento legal e normativo da matéria se encontra na Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, art. 12-A; Instrução Normativa RFB no 1.127, de 7 de fevereiro de
2011; Parecer Normativo Cosit no 5, de 1995.
A defesa do contribuinte centra-se exclusivamente na aplicação do Ato Declaratório
PGFN no 1, de 27 de março de 2009 o qual, como visto acima, teve seus efeitos
suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/no 2.331/2010.
Por esses fundamentos, deve ser mantido o lançamento.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos carreados, pode-se constatar que o
Recorrente socorreu ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre os rendimentos
tidos por omitidos recebidos no processo no 0000618-1997-063-01-00-9, que tramitou na 63a
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, movido contra a Light Serviços de Eletricidade S/A,
calhando na espécie a aplicação do regime de competência na apuração do IR devido – obtendo
provimento favorável a seu pleito, conforme se depreende da sentença proferida no ação judicial,
processo no 0000741-34.2011.4.02.5118 (2011.51.18.000741-1), em curso na 2a Vara Federal de
Duque de Caixas/RJ (fls. 79/85), condenando a União em promover a repetição do indébito da
diferença apurada entre o valor efetivamente pago e o valor eventualmente devido, relativo as
competências compreendidas no período de 03/2005 a 06/2007, registradas na demanda
trabalhista originária – não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias
discutidas no âmbito judicial e nesta seara administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sob apreciação do judiciário, no
processo no 0000741-34.2011.4.02.5118, inclusive com sentença favorável ao contribuinte (fls.
79/85), o que irá importar na revisão do lançamento, diante do reconhecimento do direito a
aplicação do regime de competência na apuração do IR devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente no ano-calendário de 2007 – este Colegiado está impedido de apreciar a
presente demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no reconhecimento da
renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso, cuja matéria
(concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à
matéria em litígio não há o que apreciar, porquanto a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar ao feito a decisão final proferida na
ação judicial federal no 0000741-34.2011.4.02.5118, que tramita na 2a Vara Federal de Duque de
Caixas/RJ, quando da liquidação do presente processo.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000826/2010-87

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 92
DF CARF MF
Original